Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710148-65.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: THIAGO DE TOLEDO RIBAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MONITÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. COMPRAS EM VALORES VULTOSOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DAS COMPRAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. 2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. 3. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A autorização de compras no cartão de crédito em quantias vultosas, incompatíveis com o perfil do usuário, constituem evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude. 4. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. 5. Nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Precedentes. 6. Verificar a legitimidade das transações e compras em cartão de crédito são tarefas inerentes à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. 7. "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.". (STJ, REsp 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)” 8. O banco é quem deveria produzir provas suficientes a demonstrar a segurança dos seus sistemas, de modo a legitimar a alegada cobrança. Em face da coerência e verossimilhança das alegações do consumidor, cabe ao banco comprovar que as compras foram efetivamente realizadas pelo titular do cartão e não por terceiros estelionatários, o que não ocorreu. 9. O apelado (consumidor) é servidor público, com rendimentos aproximados de R$ 6.000,00. Possui limite de crédito com o banco de R$ 5.000,00 mil reais. As compras realizadas com seu cartão de crédito são de elevada monta e destoam muito de seu perfil de gastos. Em um mesmo dia, seu limite foi aumentado para aproximadamente R$ 1.500.000,00 e utilizado rapidamente em diversos estabelecimentos comerciais. As compras somaram o valor aproximado de R$ 1.100.000,00 10. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações/compras. Não há provas suficientes na ação monitória para legitimar a cobrança da dívida nem para concluir pela responsabilidade/culpa do consumidor. 11. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 477 do Código de Processo Civil, sustentando que as provas juntadas pela parte recorrida não o isentam da responsabilidade de arcar com o pagamento da dívida assumida com o Banco insurgente, considerando que o cartão de crédito contratado pelo usuário possuiu senha pessoal e intransferível, além de contar com o sistema de segurança da instituição financeira. Acrescenta, ademais, que os requisitos para o ajuizamento da monitória foram preenchidos e que houve cerceamento de defesa, considerando que apenas as provas produzidas pela parte recorrida foram valoradas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta ao referido normativo, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 477 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005